Tribunal: CARF
Processo: 13737.000062/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13737.000062/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.364 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ZENITH MARIA DAS FLORES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13737.000062/2008-14
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000062/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 2.768,58, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.300,00, e da
dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 120,00, por falta de comprovação ou de previsão
legal para a sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.302,50 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-41.964, proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 34/38):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 23/01/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 05/07), da
qual a contribuinte foi cientificada em 17/01/2008 (fls. 18/19), que apurou o imposto de
R$ 1.302,50, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005,
ano-calendário de 2004.
2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 07 - frente e verso), constatou-se a dedução indevida a
título de Dedução de Incentivo - R$ 120,00, por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução. Foram consideradas indevidas as deduções das
despesas médicas, no valor total de R$ 4.300,00; pois os documentos apresentados não
preenchem os requisitos formais exigidos no art. 80, § 1o, itens 1, 2 e 3 do RIR11999.
Recibos com dados insuficientes para serem considerados como dedução:
• SIRLEI - R$ 4.000,00 e;
• EVANDRO - R$ 300,00.
Da impugnação
3. A contribuinte apresentou impugnação, fl. 01/02, alegando que:
• foi pega de surpresa com o fundamento da notificação acima. Apesar de a mesma estar
amparada legalmente, o que legitima o ato, não concorda com a mesma. O defeito do
recibo de R$ 4.000,00; emitido pela Dra. Sirlei Azevedo Ortileb, recusado como
dedução, fora tão somente a falta de endereço. O seu conteúdo material não houvera
sido objeto de recusa por parte desta respeitável instituição;
• vale ressaltar que o mesmo fora emitido por terceiro, e não é lógico um inocente
pagar por erro de terceiro. Para tanto, esta trocou de pronto o mesmo, corrigindo o erro
acima citado, o qual está anexo;
• requer o cancelamento da cobrança, bem como da multa de oficio e dos juros de
mora, devendo ser emitida outra notificação com as pendências não sanadas.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
n° 3220/2011 de 05 de agosto de 2011.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000062/2008-14

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 07/03/2012 (fls. 41), a contribuinte, em 27/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/44), registrando que os serviços lhe foram prestados, juntado
aos autos documento emitido pela profissional contratada retificando os recibos anteriormente
emitidos. Traz ainda decisão que lhe foi favorável, relativa ao ano-calendário de 2006, cujos
argumentos de defesa são semelhantes aos suscitados no presente processo. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal em litígio.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/62.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga à psicóloga Sirlei de Azevedo Ortlieb, no valor
de R$ 4.000,00, por falta de indicação do usuário dos serviços, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração/recibo emitida pela profissional, atestando a realização dos serviços
prestados à Recorrente o pagamento realizado no decorrer do ano-calendário de 2004 (fls. 57).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000062/2008-14

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos constantes dos
autos, em relação aos fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na
decisão recorrida (fls. 37/38):
9. Inicialmente, destaca-se que a impugnante não contesta a glosa do valor deduzido a
título de Dedução de incentivo - R$ 120,00; assim como o valor deduzido a título de
despesa médica - R$ 300,00, relativo a EVANDRO, totalizando R$ 420,00. Considera-
se, portanto, incontroverso os lançamentos relativos a tais despesas, a teor do artigo 17,
do Decreto no 70.235/1972.
10. Da análise dos autos, verifica-se que a contribuinte juntou a seguinte documentação:
• fls. 04 - recibo emitido por SIRLEI DE AZEVEDO ORTLIEB, psicóloga,
contemplando CPF e CRP da mesma, em nome da contribuinte, informando o
recebimento de R$ 4.000,00 referente a psicoterapia realizada no ano de 2004, e o
endereço da prestadora;
10.1. Verifica-se que, apesar da tentativa de a contribuinte de informar o endereço do
referido prestador de serviço, o documento apresentado não informa que o contribuinte
foi o usuário dos serviços;
10.2. Observe a impugnante que o item II do § 1o do art. 80 do RIR/1999 (inciso II, do §
2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995, acima transcrito), restringe a dedução em foco às
despesas do próprio e/ou seus dependentes. A falta da identificação do beneficiário no
recibo, emitido pelo prestador do serviço elencado na notificação de lançamento,
impossibilita a necessária comprovação de que o serviço foi prestado ao próprio
contribuinte, pelo que a glosa será mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois a Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela profissional Sirlei de Azevedo Ortlieb (fls. 57), aliado
aos recebidos por ela anteriormente fornecidos (fls. 4/5 e 46/47), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento psicoterápico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2004, restando, ao meu sentir, suprido o
vício apontado na decisão recorrida acerca da indicação do paciente/usuário dos serviços, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre a despesa declarada e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000062/2008-14

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 4.000,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital